Tribunal: TJSP
Processo: 0500455-73.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de IPTU dos exercícios de 2001 a 2005. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo um total de seis anos).

Ementa:
Execução fiscal. Parcelas de IPTU dos exercícios de 2001 a 2005. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão, acrescido do prazo quinquenal de prescrição (perfazendo um total de seis anos). Aplicação da tese firmada no recente julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500455-73.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado JOAQUIM FRANCISCO
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500455-73.2006.8.26.0073 -Voto no 33717
2
Voto no 33717
Comarca:
Avaré
Apelante:
Município de Avaré (exequente)
Apelado:
Joaquim Francisco Cardoso (executado)

Juiz sentenciante: Fabio Augusto Paci Rocha
Ementa: Execução fiscal. Parcelas de IPTU dos
exercícios de 2001 a 2005. O decreto extintivo
com fundamento na prescrição intercorrente deve
ser mantido. Incidência automática do disposto no
art. 40 da LEF, independente de pedido da
Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo
que se contabiliza o prazo ânuo de suspensão,
acrescido do prazo quinquenal de prescrição
(perfazendo um total de seis anos). Aplicação da
tese firmada no recente julgamento do Recurso
Especial no 1.340.553/RS (representativo de
controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 12/13, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de Avaré em face de Joaquim Francisco Cardoso,
relativa a débitos de IPTU dos exercícios de 2001 a 2005, no
valor total de R$2.099,57 (dois mil e noventa e nove reais e
cinquenta e sete centavos).
Referida
sentença
assentou
que
os
créditos
exequendos foram alcançados pelo fenômeno prescricional
intercorrente e julgou a execução fiscal extinta, nos termos do
artigo 487, inciso II combinado com o artigo 771, ambos do CPC.
Insatisfeita com o resultado do julgado apela a
Municipalidade exequente, pugnando por sua integral reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500455-73.2006.8.26.0073 -Voto no 33717
3
Em suas razões recursais acostadas a fls. 16/19,
defende a legalidade e regularidade de seu atuar fiscal, nos
planos adjetivo e material, inclusive no tocante à temática
prescricional.
Assinala que não houve inércia ou desídia e requer a
anulação da sentença e o prosseguimento da execução. Ao final,
mencionou que o juízo deixou de observar as prerrogativas
intimatórias fazendárias.
Cita
o
interesse
público
da
coletividade,
consubstanciado na saúde financeira do erário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o recurso deve ser
conhecido. No mérito, entretanto, não comporta provimento.
Com efeito, é indubitável a ocorrência da prescrição
intercorrente.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário
Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500455-73.2006.8.26.0073 -Voto no 33717
4
O município visa a satisfação de parcelas de IPTU
dos exercícios fiscais de 2001 a 2005.
A ação foi distribuída em maio de 2006, ou seja,
depois da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005 (DOU
09.02.2005), de modo que o primeiro marco interruptivo
prescricional foi o despacho citatório, proferido em 09 de junho
de 2006.
Assim, a interrupção gerada pelo despacho que
ordenou a citação possibilitou o prosseguimento do feito para a
satisfação dos créditos.
Depois de materializada a citação, a Municipalidade
não logrou localizar bens penhoráveis.
Sobreveio a fls. 10 petição da exequente, datada de
24 de setembro de 2010, na qual informou a celebração de
acordo administrativo entre as partes e postulou a suspensão do
feito por seis meses.
O pedido foi deferido pelo juízo, contudo, a partir de
então o Município permaneceu inerte e deixou de dar o devido
impulso ao processo.
Não informou ao juízo o cumprimento do acordo ou
seu inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500455-73.2006.8.26.0073 -Voto no 33717
5
Em fevereiro de 2019 o juízo sentenciou o feito e
extinguiu a execução ao reconhecer a materialização do
fenômeno prescricional intercorrente, em razão da incidência
automática do disposto no art. 40 da LEF, conforme
entendimento firmado pelo STJ no recente julgamento do
Recurso Especial 1.340.553/RS (representativo de controvérsia).
Trata-se,
portanto,
de
constatação
de
fato
processual, de maneira a contabilizar-se o prazo ânuo de
suspensão, acrescido do prazo quinquenal prescricional
(perfazendo um total de seis anos).
Outrossim, no referido aresto do STJ (REsp 1.340.553-
RS), foi consignado que o exequente, ao alegar nulidade pela
falta de intimação para se manifestar acerca da ocorrência da
prescrição, deve demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
Logo, a manifestação do Fisco apenas para alegar
desobediência da sistemática da intimação pessoal não tem o
condão de afastar o decreto prescricional.
Tecidas
tais
considerações,
conclui-se
pela
manutenção da sentença extintiva, em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500455-73.2006.8.26.0073 -Voto no 33717
6
E para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Beatriz Braga
Desembargadora Relatora